Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “considerando a concorrência de culpa para a ocorrência do evento danoso, atribuir a cada uma das partes a responsabilidade por 50% dos valores objeto das transações fraudulentas efetivadas em favor de terceiros”.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou que, quando da utilização do terminal de autoatendimento do banco, tendo encontrado dificuldades na realização de um pagamento, surgiu um indivíduo que, mesmo sem sua solicitação, retirou seu cartão da máquina, a fim de ‘limpar o chip’, devolvendo-lhe o cartão. Informou que logo após, ao tentar utilizar o cartão, deparou–se com ao viso de cartão inválido, oportunidade em que percebeu a troca do cartão. Noticiou que nos 4 minutos que o cartão ficou desbloqueado em posse do terceiro, forma realizadas 4 transações por meio de crédito e 1 por meio de débito, totalizando o valor de R$ 15.698,00 (quinze mil seiscentos e noventa e oito reais). Pugnou pela declaração de nulidade das transações fraudulentas e fixação de indenização por danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 53909106). Foram ofertadas contrarrazões (Id 53909211).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos materiais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela correntista.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a insurgência da recorrente é contra ato exclusivamente praticado por terceiro de má fé, inexistindo qualquer interferência do banco. No mérito, afirma que o banco em momento algum contribuiu para a concretização do golpe noticiado, tendo a recorrida sido vítima de sua própria negligência, ao facilitar o acesso de terceiros a seus dados e cartão bancário. Aduz que as transações foram realizadas regularmente, com uso de senha pessoal e intransferível, podendo-se concluir que a requerente concorreu para os fatos noticiados nos autos, caracterizando culpa exclusiva da vítima. Requer a total improcedência da ação.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente (ID 53909067), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. As operações bancárias contestadas nos autos diz respeito a transações realizadas por meio de operações de crédito e débito e, embora tenha a requerente caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu em virtude de falha na segurança bancária, que permitiu a realização de transações fora de seu padrão de uso, em curto espaço de tempo, o que deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição bancária.
10. Evidente que as transações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreu em dissonância com o perfil da cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
11. Por outro lado, o golpe somente foi possível em razão da negligência da recorrida, que não agiu com cautela e, de alguma forma, permitiu o acesso do fraudador a seu cartão bancário, restando patente a culpa concorrente requerente, devendo o ônus ser dividido igualmente entre a consumidora e a instituição bancária.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.